Tribunal: STF
Processo: RHC 263116
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.014.012/SP (e-doc. 46).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 18 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 39 dias-multa pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, c/c 61, inc. II, al. “h” (roubo majorado cometido contra maior de 60 anos), e 158, § 1º e § 3º, c/c 61, inc. II, al. “h” (extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, cometida contra maior de 60 anos), e 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores) (e-doc. 17).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação do Ministério Público, para exasperar a pena-base em relação ao crime de roubo majorado, e parcial provimento ao recurso defensivo, redimensionando a reprimenda para 21 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, e pagamento de 40 dias-multa (e-doc. 21, p. 4-13).



    4. O título condenatório transitou em julgado em 02/03/2023 (e-doc. 22, p. 6).



    5. Irresignada, a defesa formalizou o mencionado habeas corpus perante o STJ.



    6. Neste recurso, o recorrente sustenta que o não conhecimento do writ pelo STJ representa negativa de prestação jurisdicional e viola o art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV da Constituição da República. Afirma preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e extorsão. Aduz que os delitos são da mesma espécie, ocorreram em um único contexto fático, com as mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, evidenciando a unidade de desígnios. Assevera a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena-base e na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.



    7. Requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base do crime de roubo e readequação do regime prisional.



    8. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 75).



    É o relatório. 



    Decido. 



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 02/03/2023, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 24/06/2025, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 09/09/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    11. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator